Tribunal: TJES
Processo: 5002295-19.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002295-19.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON ESTEVES GUIMARAES
RECORRIDO: THALIS ALVES VIEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2468163).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADENILSON ESTEVES GUIMARÃES
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que se dispôs a colaborar para a solução pacífica da lide, restando infrutífera a tentativa de conciliação;
b)
que não se exime de sua responsabilidade;
c)
que o menor orçamento apresentado pelo recorrido era superior ao valor comercial do veículo;
d)
que realizou pesquisa de mercado e encontrou orçamento para conserto do veículo no montante de R$12.000,00
e)
que seu dano foi maior que o do recorrido;
f)
que o dano material deve ser definido com base no menor orçamento apresentado nos autos;
g)
que o recorrido não sofreu nenhum abalo moral considerável;
h)
que o recorrido possui histórico de infrações e que estas servem de prequestionamento acerca da velocidade do veículo do recorrido e se este se encontrava sob o efeito de bebidas alcoólicas;
i)
que o valor do seguro DPVAT deve ser abatido do quantum indenizatório final;
j)
que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do montante indenizatório a vista, requerendo o pagamento da indenização de forma parcelada;
k)
que o presente recurso seja conhecido e provido, reformando integralmente a sentença.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2468156).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrido faz jus aos danos morais e materiais decorrentes do acidente de trânsito, cuja responsabilidade foi reconhecida pelo recorrente.

Pois bem, razão assiste ao recorrido quanto ao seu direito de receber a indenização por danos materiais relativos aos danos causados pelo recorrente no veículo daquele.

Não cabe ao recorrente, que assumiu a responsabilidade pelo dano causado - posto que invadiu a contramão da via e colidiu com o veículo que a ocupava -, pressupor quaisquer alegações de ingestão de bebida alcoólica ou excesso de velocidade no momento do acidente com base no histórico do recorrido.

O recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer indício de contribuição do recorrido para o evento danoso, pelo contrário, demonstrou, através de suas atitudes, que faltou com atenção e cuidado, itens indispensáveis à segurança do trânsito.

Assim, é dever do recorrente indenizar o recorrido pelos danos materiais oriundos da culpa daquele na colisão.

Com relação ao valor do orçamento, sigo a linha do Juízo
a quo
no valor definido, posto que este foi o de menor valor apresentado pelo recorrido, que foi quem, munido do veículo danificado, o levou às oficinas em questão para a análise e aferição do orçamento.

Ademais, o recorrente não apresentou outros orçamentos para análise e comparação, trazendo aos autos apenas um orçamento (ID. 2468125).

No que tange o abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização judicial fixada, assiste razão ao recorrente, nos termos da Súmula 246 STJ, visto que é direito do acidentado o recebimento do seguro, mesmo que este não tenha comprovado seu recebimento ou mesmo requerido.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO PELO JULGADOR. VALOR DE REFERÊNCIA SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO. CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS À DATA DO VENCIMENTO E, PARTIR DE ENTÃO, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DPVAT. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1.
O julgador pode fixar o valor da pensão mensal tomando como referência o valor do salário mínimo. Contudo, não é devida a indexação do valor da indenização, arbitrando-a com base no salário mínimo com a incidência concomitante de atualização monetária, sem que haja sua conversão em valores líquidos.
2.
As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente.
3. A interpretação a ser dada à Súmula 246⁄STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento. 4.
Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial em maior extensão. (STJ; EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.191.598 - DF; Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze; Data do Julgamento: 26/04/2017). (sem grifos no original)

Por fim, em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizado o dano moral sofrido pelo recorrido em relação às lesões sofridas pelo autor decorrentes da colisão, este deverá ser indenizado pelos danos suportados.

Insta destacar que o recorrido foi privado do uso de seu veículo durante um longo período de tempo por conta do acidente causado pelo recorrente, o que, por si só, gera direito à indenização.

No que toca ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, qual seja, R$ 3.000,00, verifico que não há exorbitância neste, visto que encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Lado outro, verifico ainda que fora formulado pelo recorrido pedido de restrição administrativa sobre o veículo de propriedade do recorrente, visando garantir (assegurar) a pretensão executiva.

Contudo, inobstante o CPC/15 não tenha mantido em sua redação a cautelar típica de arresto, estabeleceu-se que as cautelares passaram a ter requisitos comuns para concessão (art. 300, CPC/15
3
).

Desse modo, como sabido, o arresto não é regra, mas medida excepcional, que se impunha quando não localizado o devedor-executado (art. 830 do CPC/15) ou quando localizado, haja inequívocos indícios de que o mesmo esteja se desfazendo de seus bens, de modo a evitar um prejuízo iminente ao credor.

Nesse passo, em detida análise dos documentos acostados aos autos não há sequer início de prova tendente a comprovar insolvência civil do recorrente, ou mesmo que este estaria dilapidando seu patrimônio, de modo a frustrar o recebimento de eventual crédito pretendido, razão pela qual reputo ausente um dos requisitos para o deferimento
in limini litis
de medida acautelatória, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
4
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para deduzir do quantum indenizatório definido pelo Juízo
a quo
o valor do seguro DPVAT em questão, nos termos da Súmula 246 STJ.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

3
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4
AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO - COMPRA E VENDA DE SOJA - ENTREGA FUTURA - CAUTELAR PREPARATÓRIA - LIMINAR - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O arresto é medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução por quantia certa, tendo o escopo de viabilizar uma futura penhora. Ausente comprovação de que o devedor pretende dilapidar seu patrimônio com objetivo de se furtar ao cumprimento da obrigação, impossível o deferimento da medida cautelar. (TJ-MG , Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 02/04/2014, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL) (original sem destaque)

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE ARRESTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALEGAÇÃO INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. É pacífico o entendimento de que o desenvolvimento de tese recursal totalmente divorciada dos fundamentos que servem de supedâneo ao pronunciamento judicial atacado, em manifesto desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, é causa de não conhecimento do recurso. Em se tratando de cautelar específica, o manejo do arresto depende da comprovação de alguns requisitos, como a intenção inequívoca do devedor em dilapidar seus bens. Não demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da cautela, a improcedência da concessão de liminar de arresto é medida que se impõe. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJ-MG - AC: 10223110125042001 MG , Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2013) (original sem destaque)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA LITERAL DA DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA - ALEGAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR - DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO VERIFICADA - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - REQUISITOS AUSENTES - INDEFERIMENTO DA LIMINAR. O arresto exige, para sua concessão, os requisitos genéricos do periculum in mora e do fumus boni iuris, comuns a todas as ações cautelares, além dos demais requisitos previstos nos artigos 813 e 814 do CPC. Desse modo, para que a parte possa obter a medida cautelar do arresto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado e a irreparabilidade ou difícil reparação de dano a esse direito, caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo, sendo tais requisitos cumulativos. No caso em exame, os documentos juntados aos autos não demonstram a existência de prova literal da dívida líquida, requisito previsto no art. 814, inciso I, do CPC, assim como não há provas contundentes de que o devedor esteja dissipando seu patrimônio, sem permanecer com bens que possam garantir a dívida, forçando, assim, um estado de insolvência. Destarte, não se verifica, no presente caso, as hipóteses do art. 813 do CPC e, consequentemente, também não se vislumbram os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris para a concessão da medida liminar do arresto. (TJ-MG - AI: 10024132836883001 MG , Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 29/10/2013, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2013) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. RECORRENTE PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO, ADENTROU NA CONTRAMÃO DA VIA E COLIDIU COM O VEÍCULO DO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$20.485,36 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT. SÚMULA 246/STJ. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.